Tribunal: TJDFT
Processo: 0755157-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA PREVJUD. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema PREVJUD.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste na possibilidade de realização de pesquisa junto ao sistema PREVJUD, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do devedor, com escopo de viabilizar possível penhora de valores percebidos por ele.
III. Razões de decidir.
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Poder Judiciário do ônus cabível ao Exequente.
5. O PREVJUD integra as bases de dados do INSS e do Poder Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP).
6. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva
7. A pesquisa ao PREVJUD com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do executado, com o escopo de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com o aludido órgão.
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Os sistemas de busca patrimonial dispostos ao Juízo somente devem ser utilizados quando comprovada sua capacidade de trazer novas informações relevantes para a execução.”